Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA PROPRIEDADE DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes ao não enquadramento do imóvel objeto de constrição na definição legal de bem de família, o acórdão não pode ser apontado como obscuro ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.